Tribunal: TJMT
Processo: 1009220-56.2022.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-18
Data de publicação: 2022-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009220-56.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nomeação, Reserva de Vagas]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[GILVAN DE FREITAS FERREIRA - CPF: 923.064.621-00 (ADVOGADO), JUCINEIA MARCIA SILVA CORREA - CPF: 621.693.601-82 (AGRAVANTE), SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - CNPJ: 01.973.841/0001-48 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO - DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - CERTAME - NOMEAÇÃO NO CARGO DE TÉCNICO DESENVOLVIMENTO INFANTIL – TDI – NÍVEL MÉDIO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DO ARTIGO 300 DO CPC - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1.
O Agravo de Instrumento por ser um recurso
secundum eventum litis
, limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada, em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

2.
Sabe-se que
, o
s candidatos classificados em concurso público, fora do número de vagas previstas no edital, possuem mera expectativa de direito à nomeação. Precedentes do STF e STJ. Não há direito subjetivo à nomeação do candidato, classificado fora do número de vagas indicado no edital, se, na hipótese, não houver a comprovação de violação da ordem de classificação e da contratação temporária ilegal.
(TJ/MT - N.U 1001284-48.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/08/2020, Publicado no DJE 11/08/2020).

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE:
JUCINÉIA MÁRCIA SILVA CORRÊA

AGRAVADO:
MUNICÍPIO DE CUIABÁ E OUTROS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo de Instrumento
, com pedido de tutela de urgência, interposto por
Jucinéia Márcia Silva Corrêa
, em face da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do Mandado de Segurança nº
1007239-63.2022.8.11.0041,
impetrado pela ora Agravante em face de ato tido como coator praticado pelo Prefeito Municipal de Cuiabá, Edilene de Souza Machado, Secretária Municipal de Educação de Cuiabá, indeferiu o pedido liminar, por não vislumbrar
de plano, situação de ofensa ao alegado direito líquido e certo da impetrante.

Relata a Agravante que, participou do Concurso público para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva, realizado pela Secretaria Municipal de Educação de Cuiabá, regido pelo Edital Nº - 002/PMC/SME/2019, de 12 de julho de 2019, publicado no Diário Oficial de Contas/TCE-MT nº 1670, para o cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil - TDI, concorrendo nas cotas reservadas à negros/índios, o qual previa a existência de 186 (cento e oitenta e seis) vagas, restando classificada em 2.699ª, (colocação geral), e 279ª no cadastro de reserva para cotas de negros/índios.

Conta que, a última convocada foi a candidata Débora Ferreira Almeida de Figueiredo, classificada em 278ª colocação (cadastro de reserva) para cotas de Negros/Índios, e que a próxima nomeação seria da Impetrante que se encontra na 279ª colocação.

Registra que, foi tornado sem efeito o ato de nomeação de 19 (dezenove) candidatos convocados que não tomaram posse, em razão de não preencherem os requisitos, o qual se efetivou por meio do ato GP nº 1611/2021 e Ato GP nº 1620/2021.

Aduz que, não obstante, a omissão de novas convocações de candidatos classificados no cadastro de reserva, as autoridades coatoras optaram por contratações temporárias, por meio de processo seletivo, sendo que houve contratada inclusive da Impetrante ora Agravante, pelo período de 17-2-2022 à 15-12-2022.

Assegura que, tem direito subjetivo a nomeação, pela prova inequívoca de surgimento de novas vagas para tomar posse, uma vez que a Impetrante seria a próxima da lista de classificados a ser convocada.

Por fim, pugna pela concessão de liminar, para determinar que a Autoridade Coatora proceda a nomeação e posse da Impetrante, no cargo de
Técnico em Desenvolvimento Infantil - TDI,
conforme edital nº
002/PMC/SME/2019.
No mérito, requer a concessão da ordem.

O efeito pretendido foi indeferido conforme ID nº 130119150.

As contrarrazões vieram por meio do ID n. 131493698, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça
,
manifestou-se pelo desprovimento do recurso.
(Id. 132953162).

É o breve relato.

Peço dia

Cuiabá (MT), 6 de julho de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Agravo de Instrumento
, com pedido de tutela de urgência, interposto por
Jucinéia Márcia Silva Corrêa
, em face da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do Mandado de Segurança nº
1007239-63.2022.8.11.0041,
impetrado pela ora Agravante em face de ato tido como coator praticado pelo Prefeito Municipal de Cuiabá, Edilene de Souza Machado, Secretária Municipal de Educação de Cuiabá, indeferiu o pedido liminar, por não vislumbrar
de plano, situação de ofensa ao alegado direito líquido e certo da impetrante.

Para melhor ilustrar o raciocínio, registro trechos do
decisum
recorrido:

[...]

No caso dos autos, a impetrante restou classificada na 2698ª da Classificação Geral e 279ª para Cota para Negros e Índios e a autoridade coatora convocou para a posse os candidatos até a 278ª, sendo, todavia, materializada a desistência de 19 (dezenove) candidatos. A sua situação é de classificada e não de aprovada. A admissão de temporários, fundada no artigo 37, IX da Constituição Federal, atende as necessidades transitórias da Administração e não concorrem com a nomeação de efetivos, estes recrutados mediante concurso público (art. 37, II e III/CF) para suprir as necessidades permanentes do serviço. São institutos diversos, com fundamentos fáticos e jurídicos que não se confundem, de modo que, a presença de temporários nos quadros municipais e/ou estatais não pode ser tida, por si só, como caraterizadora da preterição dos candidatos aprovados para provimento de cargos efetivos, sobretudo, aqueles que figuram no cadastro reserva, como é o caso narrado. Nestas condições, não se evidencia, de plano, situação de ofensa ao alegado direito líquido e certo da impetrante. [...] Nestas condições, ausentes os requisitos previstos no art. 7º, inciso III da Lei nº 12.016/2009, INDEFIRO

o pedido liminar.

[...]

De início,

ressalto que,
o
Agravo de Instrumento por ser um recurso
secundum eventum litis
,
limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada
, em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão-somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

O Código de Processo Civil promoveu mudanças substanciais na disciplina das tutelas provisórias, passando a prever, no art. 300,
caput
, do CPC/15, os requisitos autorizadores da tutela de urgência,
in verbis
:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a
probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
. [Destaquei].

Por essa perspectiva, adoto como razões de decidir os fundamentos da decisão em que indeferiu o efeito ativo, por não haver alteração na situação fática trazida
ab initio
e nem fundamentos que possam alterar o entendimento esposado no referido
decisum,
confira-se:

[...]

No caso concreto, o concurso público regido pelo Edital nº
002/PMC/SME/2019, foi homologado na data de 5 de dezembro de 2019, sendo que de acordo com a impetrante, pesar do certame oferecer 186 (cento e oitenta e seis), vagas, reservadas à cota de Negros/Índios, a última convocada para tomar posse foi a candidata Débora Ferreira de Almeida de Figueiredo, classificada na 278ª posição no (cadastro de reserva), conforme ato de nomeação GP nº 206/2022, de 25 de fevereiro de 2022 (Gazeta Municipal nº 329).

Que, foi tornado sem efeito a nomeação de 19 (dezenove) candidatos que não compareceram para tomar posse.

Quanto à Agravante, a nomeação desta encontra obstáculo no entendimento firmado por este Colegiado quanto à inadmissibilidade de “desistência expressa” diante do não comparecimento de candidatos que, nomeados pela Administração, deixaram de tomar posse.

Infere-se que,
a agravante
foi classificada fora do número de vagas previstas no Edital,
não comprovando, documentalmente,
de que a Administração Pública tenha se valido de todos os meios necessários para alcançar, com êxito, a ciência da nomeação daqueles candidatos cuja posição pretende ocupar.

Nesse sentido, transcrevo trecho do voto proferido pela Exma. Desa. Maria Aparecida Ribeiro: [...]
Assim, não obstante o alegado, constata-se que, não restou

demonstrado que a Administração Pública, valeu-se de todos os meios necessários para promover a nomeação destes candidatos que, nomeados, em tese, não compareceram, o que coloca em xeque a validade da publicidade dos meios utilizados. No tocante à alegação de preterição, sob o fundamento de que houve a abertura de vagas para contratação temporário, por meio do edital 004/2021/GS/SME, publicado na Gazeta Municipal nº 221 de 16/09/2021, inclusive, com a contratação da agravante, constato que, foi firmado por prazo determinado, com o objetivo de atender as necessidades transitórias da administração pública.
Como se sabe, a contratação temporária, por si só, não faz nascer a presunção de que existem vagas para nomeações efetivas, já que, em tese, visam a suprir necessidades transitórias. [...]
Dessa forma, considerando os pressupostos recursais para o deferimento do pedido liminar, entendo que, no caso da Agravante, estes se fazem ausentes, sobretudo porque, a probabilidade de provimento do recurso mostra-se duvidosa.
Dessa forma,
INDEFIRO
o pleito liminar.

Intime-se os Agravados para, querendo, apresentarem resposta no prazo legal.

[...]

Portanto, a irresignação da parte Agravante não merece provimento.

Não há motivos para reforma do
decisum
agravado, uma vez que, não vislumbro os pressupostos que autorizam a concessão, conforme dispõe o artigo 300 do CPC, pois, de fato, inexiste a demonstração da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, os quais não foram demonstrados de plano pelo Recorrente.

Compartilho do entendimento de que
,
a admissão de temporários, fundada no artigo 37, IX da Constituição Federal, atende as necessidades transitórias da Administração e não concorrem com a nomeação de efetivos, estes recrutados mediante concurso público (art. 37, II e III/CF) para suprir as necessidades permanentes do serviço. São institutos diversos, com fundamentos fáticos e jurídicos que não se confundem, de modo que, a presença de temporários nos quadros municipais e/ou estatais não pode ser tida, por si só, como caraterizadora da preterição dos candidatos aprovados para provimento de cargos efetivos, sobretudo, aqueles que figuram no cadastro reserva, como é o caso narrado.

Ausente os requisitos da verossimilhança das alegações, na medida em que não há, por ora, elementos suficientes que permitam apontar a probabilidade do direito alegado na Inicial, apto a determinar que a Autoridade Coatora proceda a nomeação e posse da Impetrante, no cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil - TDI, conforme edital nº 002/PMC/SME/2019.

Cumpre mencionar, ainda, que, como bem ponderado pela Relatora, à época, da análise da tutela antecipada, c
omo se sabe, a contratação temporária, por si só, não faz nascer a presunção de que existem vagas para nomeações efetivas, já que, em tese, visam a suprir necessidades transitórias.

Nesse sentido colaciono jurisprudência:

MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – NOMEAÇÃO – CANDIDATOS NOMEADOS ADMINISTRATIVAMENTE NO CURSO DA AÇÃO – PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL – DENEGAÇÃO DA ORDEM. CANDIDATOS CLASSIFICADOS FORA DO NÚMERO DE VAGAS – NOMEAÇÃO – ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DURANTE O PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME –
AUSÊNCIA DE COMPARECIMENTO DOS NOMEADOS – RENÚNCIA TÁCITA - INADMISSIBILIDADE – NECESSIDADE DE DESISTÊNCIA EXPRESSA
–
AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – ORDEM DENEGADA
.

1. Constatada a nomeação e posse de alguns dos Impetrantes administrativamente no curso da ação mandamental, caracteriza a perda superveniente do objeto da ação, impondo a denegação da ordem, por ausência de interesse processual.

2. Durante o prazo de validade do certame, é ato discricionário da Administração a nomeação de candidatos classificados fora do número de vagas previstas no Edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração.

3.
O não comparecimento de candidatos regularmente nomeados para o ato de posse não caracteriza, por si só, renúncia tácita à nomeação, sendo indispensável a apresentação de desistência expressa
.

4. É imprescindível a prova pré-constituída de ofensa a direito líquido e certo para interposição do mandado de segurança, sendo que a ausência desta impõe a denegação da ordem.

5. Ordem denegada
.

(TJ-MT 10130974320188110000 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 1/7/2021, Vice-Presidência, Data de Publicação: 22/7/2021
)

Portanto, somente se justifica a reforma da decisão que defere ou não a liminar, quando manifestamente ilegal, arbitrária ou teratológica
, o que, não é o caso dos autos
.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
Jucinéia Márcia Silva Correa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2022